Tribunal: TJMT
Processo: 1023383-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023383-75.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FABIANA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 034.507.721-04 (EMBARGANTE), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (EMBARGADO), LUANA FATIMA ZAPELLO - CPF: 017.717.920-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ACORDÃO OBSCURO- VÍCIO INEXISTENTE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIOINAMENTO– EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo que sob alegação de prequestionamento, não se pode ignorar o objetivo legal a que se destinam os embargos de declaração, qual seja, de sanar obscuridade, contradição omissão ou ainda erro material, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

FABIANA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTANA
contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Afirma a Embargante que seu e-mail é seguro; nunca foi hackeado, é usado rotineiramente, vinculado apenas a conta da qual se discute.

Defende que o acordão é obscuro, no sentido de não mencionar a prova de que há outra conta vinculada ao e-mail e baseou a decisão proferida.

Pontua que o problema de segurança e falha na prestação dos serviços está na ré e não no e-mail da autora, que nunca sofrera ataque ou fora hackeado.

Requer seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FABIANA FERNANDA DE OLIVEIRA SANTANA contra acordão sob a minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

A ementa do acordão embargado é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DAS CONTAS DO FACEBOOK E INSTAGRAM – CONTAS HACKEADAS – LIMINAR CONDICIONADA AO FONERCIMENTO DE E-MAIL NÃO VINCULADOS AS CONTAS DO FACEBOOK/INSTAGRAM – EXIGÊNCIA QUE SE APRESENTA MAIS SEGURA E RAZOÁVEL – PERTINÊNCIA – LIMITAÇÃO DA MULTA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o e-mail apresentado nos autos se mostra vinculado aos serviços do Facebook e Instagram, que foi invadido, se mostra razoável, para a própria segurança da usuária, condicionar o cumprimento da liminar ao fornecimento de um e-mail não vinculado as contas do Facebook e Instagram para recebimento do link de recuperação de acesso da conta.”.

Pois bem.
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão impugnado, bem assim para corrigir lhe erro material.

Não há qualquer vício a ser reconhecido.

Já restou esclarecido que no acordão que as alegações da parte, que são as mesmas das contrarrazões, “não guardam relação direta aos pedidos constantes do agravo de instrumento, que é de condicionar o cumprimento da ordem liminar (restabelecimento da conta da usuária), ao fornecimento de um e-mail seguro para envio do link de recuperação.”. E que “problema de segurança e falha na prestação do serviço é da agravante e não no e-mail da autora; que nunca sofrera ataque ou fora hackeado; defende a responsabilidade do facebook; legitimidade do Facebook Brasil em demandas relacionadas ao WhatsApp, outro serviço prestado pelo grupo econômico; a ré age de forma negligente ao deixar de manter um sistema que impeça a invasão por hackers; e que os danos experimentados devem ser indenizados. Todavia, não apresenta A razão de não apresentar ou criar um e-mail para receber o link de recuperação.”.

A necessidade de fornecer novo e-mail é pela já vinculação daquele aos serviços hackeados do
Instragram
e
Facebook
e não porque e-mail foi hackeado. Ademais, a descoberta da fraude da qual a Embargante foi vítima deu-se exatamente quando esta recebeu uma correspondência eletrônica informando que o seu e-mail cadastrado no Instagram havia sido alterado para enjoeipagamento2021@gmail.com, evidenciando, assim, que o endereço eletrônico é de suma importância para a segurança da conta dos sistemas da agravante.

Como se vê, o recurso se traduz em mero descontentamento da Embargante, por ter, o acordão adotado tese diversa da defendida por ela, todavia, como se sabe, “Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1539944 PR 2019/0204703-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2020).

Destarte, a utilização indevida dos embargos declaratórios, motivada por mero inconformismo da parte, constitui postura protelatória, que merece ser penalizada com a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Deixo, por ora, de aplicar a multa prevista no §2o., do artigo 1.026, do CPC, contudo, fica advertida a parte que interposição de Embargos Declaratório, com cunho meramente de inconformismo, ficará sujeito a aplicação da multa.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022